Tribunal: TJDFT
Processo: 0712323-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712323-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SILVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BB SEGUROS PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, MARCELO SILVEIRA DA SILVA, contra a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça, nos autos da ação de cobrança de seguro de vida sob o n° 0705812-12.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciaria Especial de Brasília. Em suas razões, a parte Autora, ora Agravante, em resumo, alega que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. Alega que não pode ser considerado seu rendimento bruto, pois não demonstra sua real situação financeira. Afirma possuir descontos obrigatórios como pensão militar, fundo de saúde IRPF e empréstimos bancários. Por fim, requer a concessão do “‘efeito suspensivo ativo’ ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300, do CPC, para que seja concedido ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça nos autos do processo originário, sob pena de prejuízo irreparável e a própria perda de objeto deste recurso, tendo em vista a iminência de extinção do feito sem resolução do mérito”. No mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Dos Requsitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio devidamente instruída, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não foi recolhido, em razão do objeto da demanda recursal. Do efeito suspensivo ativo Julgo o pedido de tutela antecipada recursal com supedâneo no art. 101, §1o, do CPC. O caso em tela revela pedido de tutela de urgência em sede recursal formulado em agravo de instrumento em que a parte Agravante busca a concessão em caráter urgente dos benefícios da gratuidade da justiça. Verifico, assim, que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Vale ressaltar que a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, inteligência dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. Ademais, a tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do NCPC, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral. Desse modo, não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, não se fazem presentes os requisitos para o deferimento do provimento vindicado pelo ora Agravante. Isso porque conquanto presente o perigo de dano, tendo em vista a possibilidade de indeferimento da petição inicial, na hipótese de não recolhimento das custas iniciais, não há nas razões recursais a relevante fundamentação. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: Quanto à pessoa natural, há a presunção da hipossuficiência, que, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício pretendido. Nesse sentido, trilha a jurisprudência dominante deste Tribunal. Confira-se: (...) 1. Para que seja concedida a gratuidade de justiça deve ser demonstrada a respectiva necessidade, conforme indica o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, o que conduz o Magistrado à análise a respeito da efetiva hipossuficiência de quem requer aquela benesse. 2. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, a alegação de hipossuficiência declarada exclusivamente por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira, sendo que somente poderá ser indeferido o requerimento de gratuidade de justiça quando houver evidências de que os pressupostos legais para a concessão do benefício não foram preenchidos. 3. Evidenciado que o apelante detém condições econômicas para suportar o ônus da sucumbência, de acordo com o comprovante de renda e diante da ausência de causa que justifique a concessão da pretendida gratuidade, deve o requerimento ser indeferido. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão n.1017065, 20140910196307APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 494/503) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017) Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Compreende-se como insuficiência de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). Nessa toada, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No caso concreto, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, por não vislumbrar os requisitos necessários, evidenciado no contracheque juntado pela Agravante, cujo vencimento bruto é de R$ 8.362,06 (oito mil trezentos e sessenta e dois reais e seis centavos). Vale ressaltar que não se pode considerar que o recolhimento de custas processuais, caracterizadas pela modicidade, afetará a capacidade econômica das partes, e eventual pagamento de ônus sucumbenciais seja excessivamente oneroso a pessoa que ostente rendimentos nesse patamar. Eventuais gastos do dia-a-dia e dívidas serão objeto de detida análise quando da confecção do voto. Dessa forma, em que pese a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, não é possível, numa análise perfunctória, característico deste átimo processual, deferir os benefícios da justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência. Por fim, destaco não ser o momento adequado para o juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC, vez que a relação processual não foi triangularizada. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de maio de 2020 15:51:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador